Tribunal: TJMT
Processo: 1053824-08.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053824-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 023.369.671-70 (APELANTE), JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - CPF: 031.944.710-31 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. cobrança indevida de seguro prestamista. venda casada configurada. repetição de indébito em dobro. dano moral não configurado. honorários advocatícios mantidos.
recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito. O Juiz singular reconheceu a existência de venda casada, declarou inexigível a cobrança de seguro prestamista não contratado e determinou a restituição simples da quantia. A Autora requereu, em sede recursal, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, o reconhecimento do dano moral indenizável e a majoração dos honorários advocatícios.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores cobrados a título de seguro prestamista deve ocorrer de forma simples ou em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) estabelecer se a cobrança indevida autoriza o pagamento de indenização por danos morais; (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados devem ser majorados conforme tabela da OAB/MT.

iii. razões de decidir

3. A cobrança de seguro prestamista sem autorização válida caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC e afronta à boa-fé objetiva, legitimando a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores indevidamente pagos.

4. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando não demonstrado engano justificável por parte do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A instituição financeira não comprovou justificativa plausível para a cobrança.

5. A jurisprudência do STJ admite a repetição em dobro independentemente de dolo, bastando a ausência de justificativa idônea para a cobrança, como decidido no EAREsp 676.608/RS e AgInt no AREsp 1907091/PB.

6. A condenação por danos morais exige demonstração de lesão relevante à esfera da personalidade, o que não se constata no caso concreto, pois os transtornos relatados não superam os dissabores cotidianos e não houve inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

7. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa estão de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC e com o entendimento consolidado no Tema 1059 do STJ, revelando-se proporcional à complexidade da causa e à atuação profissional.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de seguro prestamista sem consentimento configura prática abusiva e autoriza a restituição dos valores pagos. 2. A restituição em dobro é devida quando não demonstrado engano justificável na cobrança indevida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou abalo significativo à dignidade, não enseja reparação por dano moral. 4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo válida a adoção de percentual sobre o valor da causa quando existente proveito econômico mensurável.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023. TJ-SP, Apelação Cível 1021569-77.2023.8.26.0602, Rel. Des.ª Léa Duarte, Turma IV - Direito Privado 2, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1053824-08.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cristina Oliveira da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito movida em face de
Banco BMG S.A.

O Juiz
a quo
reconheceu a venda casada do seguro prestamista, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarou inexigível a cobrança do seguro no valor de R$ 239,75 (duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos) e condenou o Banco Requerido à restituição, simples, da quantia, com acréscimo de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Suspendeu a exigibilidade em relação à Autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de mero engano justificável, mas de cobrança reiterada e sistemática de seguro não contratado, incluído unilateralmente nas faturas de cartão de crédito.

A conduta da instituição financeira, segundo a recorrente, configura violação manifesta à boa-fé objetiva, ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e à vedação de práticas abusivas (art. 39, I, do CDC), caracterizando, ainda, verdadeira venda casada.

Argumenta, ademais, que os descontos indevidos e continuados de valores referentes ao seguro não contratado extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, representando efetivo abalo à tranquilidade e à segurança da consumidora. Ressalta que foi compelida a recorrer ao Poder Judiciário para cessar a conduta abusiva da instituição financeira, o que lhe causou prejuízo no orçamento mensal e insegurança jurídica.

Por fim, insurge-se contra os honorários advocatícios arbitrados na sentença, por reputá-los ínfimos. Alega que, na petição inicial, requereu expressamente a fixação dos honorários no valor de oito URHs, conforme item 2.1 da Tabela IX da OAB/MT, em consonância com o art. 85, § 8º-A, do CPC, que admite a adoção da tabela da Ordem dos Advogados como parâmetro para fixação da verba honorária.

Critica o Juiz
a quo
haver optado pela fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa, desconsiderando critério legal e regulamentar específico, bem como a complexidade da demanda e o zelo profissional empreendido na defesa da parte hipossuficiente. Assevera que o valor arbitrado não cobre sequer os custos básicos da atividade advocatícia, como deslocamentos, tempo dedicado, estrutura física e recursos tecnológicos.

Com esses fundamentos, requer a reforma da sentença nos capítulos impugnados.

Contrarrazões no ID. 310782888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cristina Oliveira da Silva
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito em face do
Banco BMG S.A.

Na petição inicial, relatou que foram realizadas cobranças indevidas, no valor total de R$ 239,75 (duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro prestamista vinculado ao seu cartão de crédito consignado, sem que houvesse qualquer contratação ou autorização por parte da autora.

Sustentou que tais descontos foram efetuados de forma unilateral e sem consentimento, configurando prática abusiva e falha na prestação dos serviços bancários.

Acrescentou que, além dos prejuízos financeiros, enfrentou dificuldades para solucionar a questão administrativamente, inclusive quanto ao acesso a extratos bancários detalhados, o que agravou sua situação econômica e lhe causou abalo emocional.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito referente ao seguro prestamista; a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, o Requerido sustenta arguiu a falta de interesse de agir da Autora. No mérito, defendeu a validade da contratação eletrônica do cartão de crédito consignado, realizada com consentimento expresso e uso do produto e, quanto ao seguro prestamista, afirma que ele foi regularmente contratado também de forma autônoma e facultativa, com ciência e autorização expressa da Autora. Destacou que o seguro oferece cobertura em caso de morte ou invalidez e serviços adicionais, afastando qualquer alegação de fraude, venda casada ou ausência de consentimento. Argumentou que não houve falha na prestação do serviço ou má-fé, motivo pelo qual são indevidos os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais. Por fim, requer o indeferimento da inversão do ônus da prova e a total improcedência dos pedidos iniciais.

Ao encerrar a instrução processual, o Juiz singular reconheceu a venda casada, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexigível a cobrança do seguro prestamista no valor de R$ 239,75 (duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos) e condenou o Banco Requerido à restituição, simples, da quantia, com acréscimo de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Suspendeu a exigibilidade em relação à Autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Neste Recurso de Apelação Cível,
Cristina Oliveira da Silva
sustenta que a repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de mero engano justificável, mas de cobrança reiterada e sistemática de seguro não contratado, incluído unilateralmente nas faturas de cartão de crédito.

A conduta da instituição financeira, segundo a recorrente, configura violação manifesta à boa-fé objetiva, ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e à vedação de práticas abusivas (art. 39, I, do CDC), caracterizando, ainda, verdadeira venda casada.

Argumenta, ademais, que os descontos indevidos e continuados de valores referentes ao seguro não contratado extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, representando efetivo abalo à tranquilidade e à segurança da consumidora. Ressalta que foi compelida a recorrer ao Poder Judiciário para cessar a conduta abusiva da instituição financeira, o que lhe causou prejuízo no orçamento mensal e insegurança jurídica.

Por fim, insurge-se contra os honorários advocatícios arbitrados na sentença, por reputá-los ínfimos. Alega que, na petição inicial, requereu expressamente a fixação dos honorários no valor de oito URHs, conforme item 2.1 da Tabela IX da OAB/MT, em consonância com o art. 85, § 8º-A, do CPC, que admite a adoção da tabela da Ordem dos Advogados como parâmetro para fixação da verba honorária.

Critica o Juiz sentenciante por haver optado pela fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa, desconsiderando critério legal e regulamentar específico, bem como a complexidade da demanda e o zelo profissional empreendido na defesa da parte hipossuficiente. Assevera que o valor arbitrado não cobre sequer os custos básicos da atividade advocatícia, como deslocamentos, tempo dedicado, estrutura física e recursos tecnológicos.

Com esses fundamentos, requer a reforma da sentença nos capítulos impugnados.

De início, cumpre salientar que consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo no julgamento do Tema Repetitivo n. 972 (REsp 1.639.320/SP), ficou assentado que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
, o que traduz violação ao princípio da autonomia negocial e à vedação de práticas comerciais abusivas.

Partindo dessa premissa, o ponto central da controvérsia recursal reside na definição acerca da natureza da repetição de indébito, se simples ou em dobro, diante da inexistência de relação jurídica válida que lastreasse a cobrança do seguro prestamista sob o empréstimo realizado na modalidade de cartão de crédito pela Apelante.

Importante frisar, desde logo, que a sentença reconheceu expressamente a abusividade da cobrança e, nesse ponto, não foi impugnada pelo Requerido/Apelado.

Sobre a repetição de indébito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à restituição em dobro do valor pago indevidamente, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável.

A norma consagra, portanto, uma presunção relativa de má-fé na cobrança indevida, que apenas pode ser afastada mediante prova cabal de que o equívoco decorreu de erro escusável, ônus que incumbia ao fornecedor do serviço bancário, o qual, todavia, não logrou êxito em demonstrá-lo.

De rigor anotar que, conforme a jurisprudência mais recente e consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de a cobrança indevida ter origem em conduta não dolosa não elide a aplicação da restituição em dobro, se verificada a ausência de justificativa plausível.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
2.
No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro.
(...) (STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) (sem destaque no original).

No caso concreto, constata-se que a inserção do seguro prestamista nas faturas da Apelante ocorreu sem autorização válida (venda casada), o que não só evidencia a ausência de relação jurídica legítima como também viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, ambos pilares do sistema de proteção do consumidor. Diante disso, forçoso reconhecer o direito à restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, nos termos do dispositivo legal supracitado.

Em casos semelhante, decidiu os Tribunais Estaduais:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA. POSSÍVEL VENDA CASADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO OU INFORMAÇÃO ADEQUADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) Tese de julgamento:
1. A ausência de prova de contratação válida ou de informação adequada sobre a não obrigatoriedade do seguro prestamista caracteriza prática abusiva, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos.
2. A cobrança indevida de seguro prestamista configura dano moral, sendo a indenização devida fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 05943632820238040001 Manaus, Relator.: Flavio Henrique Albuquerque de Freitas, Data de Julgamento: 31/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/08/2024) (sem destaque no original).

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇAS ABUSIVAS. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO LEGÍTIMAS. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: As tarifas de avaliação de bem e registro de contrato são legítimas quando comprovada a prestação dos serviços.
A venda casada de seguro prestamista configura prática abusiva, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos.
[...] (TJ-SP - Apelação Cível: 10215697720238260602 Sorocaba, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 06/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 06/11/2024) (sem destaque no original).

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a sua improcedência deve ser mantida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a cobrança indevida, por si só, não configura automaticamente violação à esfera extrapatrimonial, sendo necessário demonstrar que houve lesão relevante à dignidade da pessoa humana, tal como exposição vexatória, ameaça à subsistência ou angústia psíquica anormal, o que não se verifica nos autos.

Com efeito, a mera frustração, ainda que derivada de prática abusiva (venda casada – seguro prestamista), deve ser analisada com parcimônia, sob pena de banalização do instituto do dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. REVER. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral
in re ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.
2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da inexistência do dano moral no caso demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2096338 SP 2023/0328255-6, Relator.: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 28/02/2024) (sem destaque no original).

Na hipótese, repito, inexiste qualquer elemento que comprove abalo à imagem, à honra, à integridade psíquica ou qualquer outro bem jurídico da esfera da personalidade da Apelante. Os transtornos narrados situam-se no plano dos meros dissabores cotidianos, insuscetíveis de gerar reparação pecuniária por dano moral.

Quanto à insurgência em relação aos honorários advocatícios, sem razão à Recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Tema 1.059), consolidou o entendimento de que a fixação da verba honorária deve obedecer à ordem estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC, segundo a qual: (i) a base de cálculo preferencial é o valor da condenação; (ii) não sendo este mensurável, considera-se o proveito econômico obtido; (iii) na ausência ou sendo ele em valor ínfimo, utiliza-se o valor atualizado da causa. A fixação por equidade, por sua vez, constitui medida excepcionalíssima, cabível apenas quando nenhum desses parâmetros puder ser aplicado.

A despeito da regra contida no § 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil, defendida pela Apelante, em que pese seja admita a utilização da tabela de honorários da OAB como parâmetro subsidiário para arbitramento da verba sucumbencial, a sua aplicação não é automática nem preferencial, devendo observar, prioritariamente, os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal. Tais normas impõem ao Julgador a observância da ordem legal de gradação, que prioriza o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, o valor atualizado da causa, reservando a adoção dos parâmetros da tabela da OAB às hipóteses residuais, como a ausência absoluta de elementos objetivos de mensuração.

No caso concreto, a condenação à restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, por se tratar de valor módico (R$ 239,75), não justifica a sua utilização como base de cálculo para a fixação dos honorários, mas em percentual do valor da causa, como ocorreu na sentença.

Ao propor a demanda, vale rememorar, a Apelante atribuiu à causa a quantia de R$ 12.239,75 (doze mil duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), de modo que os honorários advocatícios da forma como fixados pelo Juiz sentenciante (10%), sem as atualizações devidas, representa a quantia de R$ 1.223,97 (um mil duzentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos).

Em outras palavras, a existência de valor da causa devidamente quantificável impõe a aplicação da regra geral prevista na Lei de Ritos.

Ademais, o critério sugerido pela Apelante resultará em honorários desproporcionais à complexidade da causa e à dimensão econômica da controvérsia, ofendendo, por via oblíqua, os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A verba honorária fixada na sentença, portanto, não comporta reparos pois remunera adequadamente a atuação profissional, sem aviltamento da atividade advocatícia.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
, reformo em parte a sentença e julgo procedente o pedido de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente pela instituição bancária (R$ 239,75), acrescido de correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ao caso não incidem a majoração dos honorários recursais (Tema 1059, STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025